Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022399-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), LEONARDO LUCAS BALIEIRO - CPF: 714.706.261-28 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KASSIA EDIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 066.589.761-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA MARIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 059.397.941-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO –
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus

é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do
agente
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização pa
ra tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, porquanto
fo
i
preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecente
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticad
o
pelo paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido
de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Pâmella
Suely de Arruda Custódio

em favor de
Leonardo Lucas Balieiro
, apontando como autoridade coatora o
Juízo d
a

3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
9 de setembro
de 2022,
juntamente com
K
é
sia

Mariv
â
nia
de Oliveira Morais
,
pela prática, em tese, do delito de tráfico de droga
s
, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1029452-83.2022.8.11.0002
, que redundou na instauração
da Ação Penal
n.
1032492-73.2022.8.11.0002
,
na qual constam como acusados
:

Leonardo Lucas Balieiro
,
K
é
sia

Mariv
â
nia
e
K
á
ssia

Ediv
â
nia

d
e Oliveira Morais
.

Sustent
a

a
impetrante que o paciente
“
só estava dividindo residência com acusada
Kássia
, devido estar trabalhando informalmente e por estar recebendo do acordo trabalhista (estava se estruturando financeiramente para residir sozinho), não fazendo parte em momento algum da traficância realizada por sua colega de moradia, sendo o Paciente TOTALMENTE INOCENTE E PESSOA HONESTA.
”

A
verba que não existem indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, “
uma vez que os indícios se baseiam apenas suposições fantasiosas apontando o Paciente traficante e associado a este ilícito, o que nunca ocorreu.
”

A
ssevera que a autoridade apontada como coatora não se valeu de fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva
;
e que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial,
elencados no art
.
312,
caput
,

do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual é suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor
,

ou
a substituição da medida extrema por cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pelo relator
plantonista
, Desembargador
Gilberto
Giraldelli
,

por intermédio das
razões encontradiças no ID
149239166
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
150066261
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

152116150
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas

não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos
T
ribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente

não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe
é
impu
tado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão devidamente demonstrados
nes
tes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da decisão impugnada:

[...]

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto a autoria delitiva, consoante se infere do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, dos depoimentos colhidos pela autoridade policial, assim como do laudo pericial de constatação da droga.

Ressai das declarações prestadas, que os policiais
Andre
Luiz Marcondes Nunes (id. 94775757) e Lucas Manasses de Oliveira França (id. 94775758) receberam notícias anônimas de que em uma distribuidora estaria ocorrendo venda de entorpecentes, motivo pelo qual diligenciaram até aquele local.

Acrescentaram que ao ali chegarem, se depararam com a autuada saindo do estabelecimento com uma mala na mão, oportunidade em que, durante a abordagem, logrou-se apreender em sua posse a quantidade de“14 (quatorze) tabletes análogos a maconha”.

Salientaram que, ao ser questionada a respeito da droga, a autuada alegou que o entorpecente pertencia a sua irmã e que o levaria para outro Estado.

Segundo relataram, a custodiada
Kesia
indicou o endereço de sua irmã, sendo envidadas diligências até o local, onde encontraram o autuado Leonardo, o qual estaria “guardando e cuidando de mais 13 (Treze) tabletes de entorpecentes análogos a maconha”.

O laudo pericial constatou resultado positivo para a presença de maconha (id. 94775782).
[...
]

Nesse contexto
,
as alegações defensivas
de fragilidade dos elementos probatórios
devem ser debatid
a
s no curso da ação penal, onde será oportunizado ao paciente o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, podendo produzir provas em seu favor.

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
converte
u
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
a garantia da ordem pública,
em razão da grande quantidade de droga apreendida
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, revelada pela expressiva quantidade de droga apreendida, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Assim sendo, a gravidade concreta, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEONARDO LUCAS BALIEIRO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
[...]

Ademais, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o magistrado teceu as seguintes considerações:

[...]
iii
.

Da revogação da prisão preventiva do acusado LEONARDO LUCAS BALIEIRO:

Aduz a defesa que não há razão para a manutenção da prisão preventiva do acusado
LEONARDO,
considerando que este não tinha ciência dos entorpecentes apreendidos na residência que dividia com a acusada
KÁSSIA
, além de possuir trabalho lícito, endereço conhecido e uma filha menor para sustentar. Alega, ainda, que a prisão cautelar é medida excepcional, requerendo, pois, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação:
i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
ii
)
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; ou,
iii
)
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus
comissi
delicti”
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
“periculum
libertatis
”
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No caso dos autos, a decretação da prisão preventiva fez-se necessária porque restou reconhecida a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de assegurar a manutenção da ordem pública.

Conforme se depreende, na residência dos acusados
LEONARDO e KÉSSIA
foram apreendidos em torno de 13 (treze) tabletes de entorpecentes análogos à maconha, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID. no 98375223), Boletim de Ocorrência (ID. no 98375222) e Laudo Pericial de Droga (ID. no 98375401).

Sobreleva ressaltar que, não obstante o causídico tenha apresentado na peça defensiva versão diversa dos agentes públicos, para afastar a presumida idoneidade das declarações prestadas pelos policiais seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos ou mesmo a demonstração de que algum deles tivesse interesse espúrio no caso, fato que,
por ora
, não restou constatado nos autos.

Ademais, pode-se concordar com a defesa no sentido de que o acusado possua predicativos pessoais favoráveis, uma vez que é primário, possui endereço certo e trabalho lícito. Entretanto, não há como passar despercebido por este Juízo a grande quantidade de droga apreendida, a qual demonstra o grande potencial de lesividade da conduta, extrapolando o tipo penal em questão e justificando a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido está o
Enunciado n° 25 do TJMT,
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Somando-se a isso, não obstante o acusado possua uma filha, as fotos anexadas na petição não são documentos idôneos a comprovar a filiação e, para além dos argumentos mencionados na peça, o próprio interrogatório do acusado traz a informação de que esta reside com a mãe, demonstrando que, na hipótese de se confirmar a filiação, o acusado não é o único responsável pela subsistência da prole, afastando-se a tese defensiva (ID. no 98375397).

Destaca-se ainda, que a revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo que altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do final da instrução, quando a segregação cautelar se funda exclusivamente na conveniência da instrução criminal.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência de novos fatos. E impende ressaltar que a marcha processual não está sujeita a um mero somatório aritmético, não havendo se falar em descomedida manutenção de prisão quando o Poder Judiciário atua com zelo na condução processual.

Assim, com relação à necessidade de continuidade da segregação,
esta
se revela necessária, uma vez que não se verifica a atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram a aplicação da medida de coação, lembrando-se que a revogação da prisão
esta
sujeita a “cláusula rebus sic stantibus”.

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que o crime imputado ao acusado conta com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se perfeitamente delineados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP,
INDEFIRO
o pedido de ID. no 100340874 e, via de consequência,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado
LEONARDO LUCAS BALIEIRO
, por entender mantidos os motivos ensejadores da segregação cautelar. [...]

Destaques no original

Nesse contexto, não
há a menor dúvida que a apreensão de expressiva quantidade

de entorpecente, consistente em

21,980 kg (vinte e um quilogramas e novecentos e oitenta gramas) de maconha
,
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
os
paciente
s
para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha
)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

Logo
, não
é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante
da expressiva quantidade de entorpecente apreendido
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Sendo assim
,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente

fo
i
preso em flagrante com grande quantidade de

droga
,
circunstância

que

revela

a

sua
periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pelo paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garanti
r
a ordem pública.

Além do mais
, embora
a
impetrante tenha alegado que
o paciente

ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leonardo Lucas Balieiro
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

alme
jada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022